Tribunal: STJ
Processo: 2136938-65.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2637459 - SP (2024/0144626-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EVERTON ALVES RODRIGUES
AGRAVANTE
: MARCIA CRISTINA CORREA RODRIGUES
AGRAVANTE
: MARIANA CRISTINA MARTINS RODRIGUES
ADVOGADOS
: RENAN DUARTE FERNANDES - SP339301
WALDEMAR CURY MALULY JUNIOR - SP041830
AGRAVADO
: LUIZ GONZAGA FILHO
ADVOGADO
: YASMIN RODRIGUES DOS SANTOS - SP449232
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE
GARANTIA DA EXECUÇÃO. ART. 919, § 1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL. SÚMULAS 7/STJ,
283/STF
E
284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial manejado para reformar acórdão que
manteve o indeferimento de efeito suspensivo aos embargos à
execução em uma ação de locação de imóvel, sob o fundamento de
ausência de garantia da execução por penhora, depósito ou caução,
conforme o art. 919, § 1o, do CPC.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de vigência aos
arts. 919, § 1o, e 1.019, inciso I, do CPC, ao indeferir o efeito
suspensivo pretendido; (ii) é aplicável a Súmula 7/STJ ao caso,
considerando que se busca a revaloração jurídica dos fatos e não o
reexame de provas; (iii) há divergência jurisprudencial que justifique a
reforma do acórdão recorrido.
3. A ausência de garantia da execução inviabiliza, de plano, a
concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme
o art. 919, §1o, do CPC, sendo indispensável o cumprimento
cumulativo dos requisitos legais, incluindo a garantia do juízo. A
Documento eletrônico VDA51413519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:04:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 8ef82230-3633-4875-aa95-0cc640df291a

inexistência de hipótese excepcional que justifique a concessão do
efeito suspensivo sem a garantia reforça a conclusão do acórdão
recorrido.
4. A tentativa de revaloração jurídica dos fatos, como pretendida pelos
recorrentes, encontra óbice na Súmula 7/STJ, que veda o reexame de
provas e circunstâncias fáticas. A simples alusão a dispositivos legais,
desacompanhada de argumentação clara e concatenada, atrai a
aplicação da Súmula 284/STF. Além disso, a ausência de impugnação
específica dos fundamentos autônomos do acórdão recorrido atrai o
óbice da Súmula 283/STF.
5. O dissídio jurisprudencial alegado não se configura, pois os
precedentes citados pelos recorrentes não se aplicam ao caso
concreto, que foi analisado com base nas provas e circunstâncias
específicas do processo.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51413519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:04:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 8ef82230-3633-4875-aa95-0cc640df291a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2637459 - SP (2024/0144626-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EVERTON ALVES RODRIGUES
AGRAVANTE
: MARCIA CRISTINA CORREA RODRIGUES
AGRAVANTE
: MARIANA CRISTINA MARTINS RODRIGUES
ADVOGADOS
: RENAN DUARTE FERNANDES - SP339301
WALDEMAR CURY MALULY JUNIOR - SP041830
AGRAVADO
: LUIZ GONZAGA FILHO
ADVOGADO
: YASMIN RODRIGUES DOS SANTOS - SP449232
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE
GARANTIA DA EXECUÇÃO. ART. 919, § 1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL. SÚMULAS 7/STJ,
283/STF
E
284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial manejado para reformar acórdão que
manteve o indeferimento de efeito suspensivo aos embargos à
execução em uma ação de locação de imóvel, sob o fundamento de
ausência de garantia da execução por penhora, depósito ou caução,
conforme o art. 919, § 1o, do CPC.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de vigência aos
arts. 919, § 1o, e 1.019, inciso I, do CPC, ao indeferir o efeito
suspensivo pretendido; (ii) é aplicável a Súmula 7/STJ ao caso,
considerando que se busca a revaloração jurídica dos fatos e não o
reexame de provas; (iii) há divergência jurisprudencial que justifique a
reforma do acórdão recorrido.
3. A ausência de garantia da execução inviabiliza, de plano, a
concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme
o art. 919, §1o, do CPC, sendo indispensável o cumprimento
cumulativo dos requisitos legais, incluindo a garantia do juízo. A
Documento eletrônico VDA51152786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:56
Código de Controle do Documento: 3a9aefea-ad6a-41bd-94c3-bc5c655d8251

inexistência de hipótese excepcional que justifique a concessão do
efeito suspensivo sem a garantia reforça a conclusão do acórdão
recorrido.
4. A tentativa de revaloração jurídica dos fatos, como pretendida pelos
recorrentes, encontra óbice na Súmula 7/STJ, que veda o reexame de
provas e circunstâncias fáticas. A simples alusão a dispositivos legais,
desacompanhada de argumentação clara e concatenada, atrai a
aplicação da Súmula 284/STF. Além disso, a ausência de impugnação
específica dos fundamentos autônomos do acórdão recorrido atrai o
óbice da Súmula 283/STF.
5. O dissídio jurisprudencial alegado não se configura, pois os
precedentes citados pelos recorrentes não se aplicam ao caso
concreto, que foi analisado com base nas provas e circunstâncias
específicas do processo.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EVERTON ALVES
RODRIGUES, MARIANA CRISTINA MARTINS RODRIGUES, JORGE RODRIGUES E
MÁRCIA CRISTINA CORREA RODRIGUES (EVERTON e outros) contra decisão que
não admitiu seu apelo nobre manejado, por sua vez, com fundamento no art. 105, III,
alínea , da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
a
Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador Luís Roberto Reuter Torro,
assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de Imóvel. Embargos à
execução. Insurgência do executado contra a decisão que indeferiu o
efeito suspensivo aos embargos à execução. Impossibilidade.
Execução que não se encontra garantida por penhora, depósito ou
caução. Inviabilidade da concessão do efeito pretendido. Inteligência
do art. 919, §1o, do CPC. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.
(e-STJ, fls. 28-30)

Nas razões do agravo, EVERTON e outros apontaram (1) a inaplicabilidade
da Súmula 7/STJ, argumentando que não se busca o reexame de provas, mas sim a
revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido, com base nos arts.
919, § 1o, e 1.019, inciso I, do CPC; (2) a negativa de vigência a dispositivos de lei
federal, especialmente os arts. 919, § 1o, e 1.019, inciso I, do CPC, ao indeferir o efeito
suspensivo pretendido, mesmo diante da demonstração de grave dano de difícil ou
incerta reparação; (3) a existência de divergência jurisprudencial, com a apresentação
de precedentes de outros tribunais que teriam concedido efeito suspensivo em
situações similares, mesmo sem a garantia integral do juízo.
Documento eletrônico VDA51152786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:56
Código de Controle do Documento: 3a9aefea-ad6a-41bd-94c3-bc5c655d8251

Não houve apresentação de contraminuta (e-STJ, fls. 81).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea do
a
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, EVERTON e outros apontaram (1) a
negativa de vigência ao art. 919, § 1o, do CPC, ao indeferir o efeito suspensivo aos
embargos à execução, mesmo diante da demonstração de grave dano de difícil ou
incerta reparação; (2) a violação do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao não conceder o
efeito suspensivo pretendido, contrariando o conjunto probatório anexado aos autos;
(3) a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, argumentando que não se busca o reexame de
provas, mas sim a revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido;
(4) a existência de dissídio jurisprudencial, com a apresentação de precedentes de
outros tribunais que teriam concedido efeito suspensivo em situações similares,
mesmo sem a garantia integral do juízo.
Não houve apresentação de contrarrazões. (e-STJ, fls. 58).
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de um agravo de
instrumento interposto por Everton e outros contra decisão interlocutória que indeferiu
o efeito suspensivo aos embargos à execução em uma ação de locação de imóvel. O
Juízo de primeira instância entendeu que a execução não estava garantida por
penhora, depósito ou caução, conforme exigido pelo art. 919, § 1o, do CPC, e, por isso,
indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar o agravo de
instrumento, manteve a decisão de primeiro grau, fundamentando que a ausência de
garantia da execução inviabiliza a concessão do efeito suspensivo, conforme a
literalidade do art. 919, § 1o, do CPC. Além disso, o Tribunal destacou que não havia
hipótese excepcional que justificasse a concessão do efeito suspensivo sem a garantia
do juízo.
Inconformados, EVERTON e outros interpuseram recurso especial,
alegando violação dos arts. 919, § 1o, e 1.019, inciso I, do CPC, bem como a existência
de divergência jurisprudencial. A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo inadmitiu o recurso especial, sob os fundamentos de que as razões recursais
não demonstraram a violação alegada de forma clara e concatenada (Súmula 284
Documento eletrônico VDA51152786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:56
Código de Controle do Documento: 3a9aefea-ad6a-41bd-94c3-bc5c655d8251

/STF), que a análise da controvérsia demandaria o reexame de provas (Súmula 7/STJ)
e que não houve impugnação específica de fundamentos autônomos do acórdão
recorrido (Súmula 283/STF).
Contra essa decisão de inadmissibilidade Everton e outros interpuseram o
presente agravo em recurso especial, buscando o processamento do recurso especial
e a reforma do acórdão recorrido.
Objetivo recursal
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado para reformar acórdão que manteve o
indeferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução em uma ação de
locação de imóvel. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de vigência aos
arts. 919, §1o, e 1.019, inciso I, do CPC, ao indeferir o efeito suspensivo pretendido;(ii)
é aplicável a Súmula 7/STJ ao caso, considerando que se busca a revaloração jurídica
dos fatos e não o reexame de provas; (iii) há divergência jurisprudencial que justifique
a reforma do acórdão recorrido.

(1) Da negativa de vigência ao art. 919, § 1o, do CPC
EVERTON e outros alegam que o indeferimento do efeito suspensivo aos
embargos à execução violou o art. 919, § 1o, do CPC, mesmo diante da demonstração
de grave dano de difícil ou incerta reparação.
Contudo, sem razão.
O art. 919, § 1o, do CPC estabelece que o efeito suspensivo aos embargos à
execução somente pode ser concedido quando a execução estiver garantida por
penhora, depósito ou caução suficientes. No caso concreto, conforme destacado pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo, a execução não estava garantida, o que inviabilizou,
de plano, a concessão do efeito suspensivo.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, para que se possa atribuir
efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessário que estejam presentes,
cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b)
relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e
(d) garantia do juízo.
A interpretação do Tribunal bandeirante está em consonância com a decisão
do STJ que afirma que a ausência de qualquer um desses requisitos inviabiliza a
concessão do efeito suspensivo (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em
).
13/3/2023
Nas lições de Araken de Assis:
Para outorgar efeito suspensivo, requer-se a conjugação desses
requisitos. Porém, verificados os pressupostos, nenhuma discrição é
dada ao juiz, devendo suspender a execução. Inversamente, não se
caracterizando os pressupostos, ou existindo tão só um deles, deverá
Documento eletrônico VDA51152786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:56
Código de Controle do Documento: 3a9aefea-ad6a-41bd-94c3-bc5c655d8251

o juiz negar efeito suspensivo aos embargos. A esse respeito, não há
qualquer discrição. A atividade do órgão judiciário não se afigura
discricionária, no sentido exato e preciso do termo ; ao contrário, é
vinculada à única resolução correta que lhe cabe tomar em razão do
seu ofício: ou bem se verificam os elementos de incidência, hipótese
em que suspenderá a execução; ou não se verificam tais elementos,
caso em que a lei proíbe suspender a marcha da execução (Manual da
execução. 18 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos
Tribunais, 2016, pp. 704-705)

Além disso, a jurisprudência também reforça que a garantia do juízo é uma
condição indispensável para a concessão do efeito suspensivo, conforme demonstrado
em diversos julgados, que reiteram a necessidade de que todos os requisitos do
art. 919, § 1o, do CPC sejam preenchidos.
A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste, entretanto, na
averiguação de ocorrência de excepcionalidade, hábil a ensejar a suspensão da
execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, §
1o, do CPC/2015.
Nesse caso, o Tribunal paulista ressaltou que não havia qualquer hipótese
excepcional que justificasse a concessão do efeito suspensivo sem a garantia do juízo,
em conformidade com a jurisprudência do STJ, que exige o cumprimento cumulativo
dos requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do CPC (e-STJ, fls. 30-31).
Nesse sentido.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE. RECONSIDERAÇÃO . EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO
SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015 . AUSÊNCIA DE
GARANTIA DO JUÍZO. DESCABIMENTO. SUMULA N. 83/STJ .
REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N . 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1 ."O art. 919, § 1o, do CPC
/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos
embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os
seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância
da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta
reparação; e (d) garantia do juízo" ( AgInt no REsp n. 1.651 .168/MT,
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
). 2. O recurso especial não comporta exame
28/3/2017
18/4/2017
de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos (Súmula n. 7 do STJ) . 3. No caso concreto, a análise das
razões apresentadas pela recorrente, quanto à existência dos
requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à
execução, demandaria o exame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se dá
provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e
negar provimento ao agravo nos próprios autos .
Documento eletrônico VDA51152786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:56
Código de Controle do Documento: 3a9aefea-ad6a-41bd-94c3-bc5c655d8251

(AgInt no AREsp 1.793.307/SP 2020/0307688-6, Relator.: Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Julgamento:
, QUARTA
3/5/2021
TURMA, DJe
)
6/5/2021

e

(2)
(3) Da violação do art. 1.019, inciso I, do CPC e da Súmula 7/STJ
EVERTON e outros sustentam que o indeferimento do efeito suspensivo
contrariou o art. 1.019, inciso I, do CPC, ao não considerar o conjunto probatório
anexado aos autos.
A despeito de tais alegações, não prospera o insurgimento.
Conforme analisado no item anterior, o Tribunal de Justiça de São Paulo
analisou detidamente as provas e circunstâncias fáticas do caso, concluindo que a
ausência de garantia da execução inviabilizava a concessão do efeito suspensivo.
A decisão está em consonância com o entendimento do STJ, que exige a
presença cumulativa dos requisitos para a concessão de tutela provisória, incluindo a
garantia do juízo. A alegação de que o conjunto probatório justificaria a concessão do
efeito suspensivo não encontra respaldo, pois demandaria o reexame de provas, o que
é vedado pela Súmula 7/STJ (e-STJ, fls. 30-31, 60).
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial apontou que as razões
recursais estavam atreladas a uma perspectiva de reexame de provas e circunstâncias
fáticas, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA ESTÉTICA. ERRO
MÉDICO
CONSTATADO
.
REEXAME
DAS
CONCLUSÕES
ORIGINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM
INDENIZATÓRIO . REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO . HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
não há como afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas
pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via
estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria
no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A pretensão recursal é de alterar as conclusões sobre os fatos e
provas do processo, para alcançar resultado favorável na demanda .
Isso nada mais é do que o revolvimento do que já foi soberanamente
julgado pelas instâncias ordinárias. O Superior Tribunal de Justiça,
pela via extraordinária do recurso especial, não é terceira instância
revisora e, portanto, não pode rejulgar a prova, como quer o
agravante. As alegações de ofensa à lei federal, no caso, atreladas a
essa descabida pretensão, encontram óbice intransponível na Súmula
7/STJ. 3 . Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 2.202.903/DF 2022/0279336-4, Relator.: MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Julgamento:
, TERCEIRA TURMA, DJe
3/4/2023
)
10/4/2023

Documento eletrônico VDA51152786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:56
Código de Controle do Documento: 3a9aefea-ad6a-41bd-94c3-bc5c655d8251

O Tribunal de Justiça de São Paulo fundamentou sua decisão com base nas
provas e circunstâncias específicas do caso, concluindo que a ausência de garantia da
execução inviabilizava a concessão do efeito suspensivo.
A tentativa de revaloração jurídica dos fatos, como pretendem os
recorrentes, não é cabível na via estreita do recurso especial, conforme entendimento
consolidado do STJ (e-STJ, fls. 60).

(4) Da existência de dissídio jurisprudencial
EVERTON e outros alegam que há precedentes de outros tribunais que
concederam efeito suspensivo em situações similares, mesmo sem a garantia integral
do juízo.
Contudo, sem razão.
A decisão de inadmissibilidade destacou que a simples alusão a
precedentes, desacompanhada de argumentação clara e concatenada, não é
suficiente para o conhecimento do recurso especial, conforme entendimento do STJ
(Súmula 284/STF).
Além disso, a ausência de impugnação específica dos fundamentos
autônomos do acórdão recorrido atraiu o óbice da Súmula 283/STF.
A jurisprudência citada pelos recorrentes não se aplica ao caso concreto,
pois o Tribunal de Justiça de São Paulo analisou as provas e circunstâncias
específicas do processo, concluindo que a ausência de garantia da execução
inviabilizava a concessão do efeito suspensivo (e-STJ, fls. 60).
Diante do exposto, fica evidente que as alegações recursais de EVERTON e
outros não merecem prosperar.
O Tribunal de Justiça de São Paulo fundamentou adequadamente sua
decisão, observando os requisitos legais e a jurisprudência consolidada do STJ.
As razões recursais apresentadas por EVERTON e outros carecem de
fundamentação suficiente e demandam o reexame de provas, o que é vedado na via
estreita do recurso especial.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o meu voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51152786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:56
Código de Controle do Documento: 3a9aefea-ad6a-41bd-94c3-bc5c655d8251

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.637.459 / SP
Número Registro: 2024/0144626-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10322585420218260602 10354592020228260602 21369386520238260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVERTON ALVES RODRIGUES
AGRAVANTE : MARCIA CRISTINA CORREA RODRIGUES
AGRAVANTE : MARIANA CRISTINA MARTINS RODRIGUES
ADVOGADOS : WALDEMAR CURY MALULY JUNIOR - SP041830
RENAN DUARTE FERNANDES - SP339301
AGRAVADO
: LUIZ GONZAGA FILHO
ADVOGADO
: YASMIN RODRIGUES DOS SANTOS - SP449232
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:57
Código de Controle do Documento: 8f4e4838-de04-4361-983e-04db1e8e9560

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:57
Código de Controle do Documento: 8f4e4838-de04-4361-983e-04db1e8e9560